Tribunal: STF
Processo: HC 172492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido.